Tribunal: TJDFT
Processo: 0706840-05.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706840-05.2022.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO FERREIRA DE SA APELADO: NAX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JONATHAS REGIS PIRES CARRIJO D E S P A C H O MARCELO FERREIRA DE SA interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 76613551 que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator